Tribunal: TJDFT
Processo: 0705164-88.2023.8.07.0013
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705164-88.2023.8.07.0013 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E C I S Ã O Defiro o pedido. Inclua-se novamente em pauta de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator